Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0713761-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: IVAN SALES DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o credor, esclarecendo em nome de qual advogado pretende que se faça o destaque dos honorários contratuais, indicando, outrossim, o ID (identificador) onde se encontra o instrumento procuratório/substabelecimento. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 21 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator